Tribunal: TCU
Processo: 045.961/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3784/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.961/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Albani Santos Menezes (XXX.387.905-XX); Ana Cristina da Silva Nunes (XXX.622.817-XX); Antonio Carlos Rodrigues de Souza (XXX.353.897-XX); Augusto Jorge Oliveira da Silva (XXX.447.047-XX); Carlos Alberto Guimaraes de Araujo (XXX.763.087-XX); Carlos Alberto Silva do Nascimento (XXX.971.983-XX); Cezar Augusto de Menezes (XXX.792.087-XX); Fabiano Silvestre de Souza (XXX.056.534-XX); Francisca de Araujo Rocha (XXX.308.217-XX); Paulo Cesar Alexandre de Brito (XXX.330.837-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.